Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710098-50.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: ALVARO DONIZETE DE OLIVEIRA REZENDE DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre a preliminar formulada nas contrarrazões, conforme determina o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator